Tribunal: STF
Processo: Rcl 74860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Catanduva em face de acórdão proferido pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0003419-83.2024.8.26.0132), que não teria observado a tese firmada no Tema 1184-RG, RE 1.355.208, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em ‘Expediente Adminsitrativo Digital’ a Nobre Magistrada a quo proferiu citada sentença, para, sem resolução do mérito, julgar extintas as execuções fiscais relacionadas anexadas ao ofício inicial, (por falta de interesse de agir - CPC, Art. 485,VI), tendo como fundamento o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.



    […]



    É sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1184, (RE n. 1.355.208/SC), fixou a seguinte tese: 



    […]



    No mesmo sentido, disciplinando a aplicação da tese fixada no Tema nº 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do tema, dispondo em seu artigo 1º:



    [...]



    Dessa forma, fica claro que o Tema 1184 reservou à cada Ente da Federção a competência constitucional para adequar tal regra à realidade fática de cada um. 



    Nesse sentido, o Município de Catanduva, promulgou a Lei Municipal nº 6.240, de 23 de dezembro de 2021 que AUTORIZA O MUNICÍPIO A NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR, CANCELAR E EXTINGUIR DÉBITOS ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO, FIRMAR ACORDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 



    […]



    De acordo com o Decreto Municipal nº 8.730, de 12 de dezembro de 2023 em anexo, o valor da UFRC para o exercício de 2024 é de 3,8040. Chega-se, dessa forma, em Catanduva, por expressa previsão legal, ao valor para dívida de baixo o total de R$ 760,80. 



    E lembrando o que consta no Tema nº 1.184, ‘é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado’.



    A competência, portanto, para para decidir ou atribuir o valor considerado como ‘baixo’ para execuções fiscais é do Ente Federado, e neste caso é o Município de Catanduva. 



    […]



    Este posicionamento, embora visando à racionalização da máquina judiciária, não pode ser interpretado ou aplicado para comprometer a gestão fiscal dos Municípios, em especial aqueles de menor porte, para os quais cada execução fiscal pode representar uma parcela significativa de sua arrecadação. 



    […]



    Diante disso e com fundamento no artigo 130-A, § 3º da Constituição Federal do Brasil que dispõe que “do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal”, o Município apresenta a presente reclamação para ver, liminarmente, suspensa a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, ao final, julgando-a procedente, cassando a decisão judicial reclamada, e determinando que outra seja proferida.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a reclamação julgada totalmente procedente, cassando-se a decisão do TJSP e determinando-se que outra seja proferida, para que a extinção das execuções fiscais respeite o valor contido na Lei do Ente Federado - Muncípio de Catanduva – que disciplina o ‘baixo valor’ para execuções fiscais”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 1184 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 1.355.208, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir e em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa, nos seguintes termos: 



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município, ora Reclamante (Processo 0003419-83.2024.8.26.0132). Interposto Recurso Extraordinário pelo ente público, decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público negou-lhe seguimento, tendo em vista a conformidade do acórdão recorrido ao que decidido por esta CORTE no Tema 1184-RG (eDoc. 3, fl. 72-73). Contra essa decisão, ao que consta dos autos, ainda não houve interposição de recurso. Em consulta processual ao site do aludido Tribunal, há apenas uma petição protocolada em 18/12/2024, ainda pendente de apreciação. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente